Tribunal: TJDFT
Processo: 0713146-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO No 0713146-27.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração de decisão denegatória de liminar (ID 70556956). Alega a reclamante, em síntese, que após a negativa da medida liminar requerida – cujo único objetivo era garantir proteção efetiva à Recorrente, vítima de sucessivas violências psicológicas e morais perpetradas pela própria genitora – a Recorrente entrou em completo estado de desespero, conforme demonstra o áudio ora juntado a estes autos – ID 70593791. Argumenta que o conteúdo da gravação revela não apenas o estado emocional abalado da Recorrente, mas, sobretudo, a urgência de uma resposta estatal diante da violência de gênero que se repete e se agrava com o tempo. Pede, então, a reconsideração da decisão para que sejam deferidas liminarmente as medidas protetivas pleiteadas pela reclamante. É o relatório. Decido. A situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou a omissão seja motivada por questão de gênero. Não é qualquer agressão contra a mulher que enseja a aplicação da lei, que objetiva assegurar maior proteção a mulheres que, em razão do gênero, se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito doméstico e familiar. Como se observa da decisão impugnada, a relação entre mãe e filha sempre foi conturbada, desde a infância da reclamante. Todavia, em que pese os relatos apresentados e a angústia da requerente, não se verifica um contexto de violência doméstica e familiar, porquanto não houve um desejo da autora de oprimir a vítima em razão de ela ser mulher. O crime em razão do gênero é aquele cometido contra a vítima mulher, tendo em mente o gênero desta, motivado pela vontade de oprimir, em razão do sexo feminino. Além disso, a lei objetiva assegurar maior proteção a vítimas de tal gênero que também se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito doméstico e da intimidade familiar. Não se desconhece que a Lei no 14.550 de 19/04/2023 inseriu o art. 40-A na Lei no 11.340/06 o qual dispõe que “esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”. Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência segundo a qual são presumidas a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para ser aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Ocorre que, na hipótese, não se visualiza, pelo menos até o presente momento, que os conflitos se deram pelo fato da reclamante ser mulher. Nesse sentido, precedentes desta Corte: (...) 1. A Lei no 11.340/2006 foi criada com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa violência é definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral ou patrimonial. 2. O fato de o suposto autor ter praticado os atos contra genitora e genitor, indistintamente, além dos indícios de inimputabilidade, afastam a motivação de gênero da violência. Além de a vítima ser do sexo feminino, é necessário que a conduta ocorrida no âmbito das relações familiares seja baseada no gênero, visando subjugar a mulher em situação de vulnerabilidade. 3. Caso concreto: considerando que as supostas condutas de violência não foram praticadas em decorrência da condição de vulnerabilidade da vítima, aliado ao fato de ter ocorrido o arquivamento parcial da ação penal em relação aos crimes praticados contra a genitora do réu, o julgamento da demanda deve ser realizado por Vara Criminal não especializada. 4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante: 3a Vara Criminal de Ceilândia - DF. (Acórdão 1893257, 07212971620248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifo nosso). (...) 1 - A L. 11.340/2006 deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade. 2 - Se as agressões não foram motivadas pela condição de vulnerabilidade ou fragilidade da filha, sob a perspectiva de gênero, embora perpetradas no contexto doméstico e de intimidade familiar, a competência é do juízo comum. 3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante: Vara Criminal de Taguatinga - DF. (Acórdão 1809369, 07494335720238070000, Relator(a): JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifo nosso). (...) 1. A Lei no 11.340/2006 foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 2. O fato de o suposto autor dos delitos praticados ser genro da vítima(sogra), por si só, não atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica Familiar Contra a Mulher, não bastando apenas que a vítima seja do sexo feminino para incidir a Lei Maria da Penha, sendo também necessário que a conduta ocorrida no âmbito das relações familiares seja baseada no gênero, visando subjugar mulher em situação de vulnerabilidade. 3. Muito embora haja uma relação de afinidade entre o autor e a vítima, genro e sogra, verifica-se que os fatos teriam sido praticados em virtude de uma dívida contraída por outro filho da vítima, e não pelo filho e companheiro do suposto agressor (genro da vítima), não se podendo concluir que o gênero foi relevante para o desencadeamento das condutas delitivas supostamente perpetradas pelo agressor. 4. Verificado que as supostas condutas de violência não foram praticadas em decorrência da condição de vulnerabilidade da vítima, sogra (mulher), resta impossibilitado o julgamento da demanda pelo Juízo especializado. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Criminal. (Acórdão 1809398, 07522249620238070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, Câmara Criminal, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 11/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifo nosso). Conflitos nas relações familiares e domésticas possuem as mais diversas origens e motivos e não se limitam às questões relacionadas ao gênero de um dos envolvidos, como parece ser o presente caso. A despeito da existência de situação conflituosa entre as envolvidas, reputo que o contexto fático delineado não permite identificar, por ora, situação abrangida pela Lei n.o 11.340/06, pois faltam indícios de que os episódios em apuração tenham sido motivados pela condição de vulnerabilidade ou fragilidade da vítima, sob a perspectiva de gênero, embora perpetradas no contexto doméstico e de intimidade familiar. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reconsideração de ID 70593790. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR